Tribunal: TJES
Processo: 5001341-16.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-16.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON LAIA KOPPE
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001341-16.2020.8.08.0021

RECTE.: ROBSON LAIA KOPPE

RECDO.: TAM LINHA AÉREAS S.A E BANCO ITAUCARD S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Síntese da inicial:
Alega o autor
que adquiriu passagem aérea junto a empresa aérea requerida, bem como serviço de bagagem adicional, com pagamento em seu cartão de crédito, o que lhe acarretaria uma prestação de R$ 196,00, porém, em consulta ao extrato observou que a cobrança se deu em duplicidade, no valor de R$ 392,00. Requer a devolução do valor em dobro, bem como danos morais.

2. Tese do Recorrente
: Afirma, em síntese, que a prestação do serviço dos requeridos foi defeituosa, pois não efetuaram o estorno dos valores cobrados em duplicidade. Aduz que em decorrência da vulnerabilidade do autor, caberia a inversão do ônus da prova e que quem deveria comprovar que não causou dano ao autor são os recorridos. Aduz que a cobrança em duplicidade configura, por si só dano moral indenizável. Requer a reforma d r. sentença de piso. Requer que seja deferida a produção de provas para que os recorridos apresentem aos autos fatura do cartão do recorrente referente a transação em questão. Requer ainda assistência judiciária gratuita.
3. Tese da Recorrida Latam:
Aduz a recorrida que os fatos narrados decorreram de culpa exclusiva do recorrente que realizou compra em duplicidade. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau diante da ausência de provas e da culpa exclusiva do autor.
4. Tese do recorrido Banco Itaúcard:
Alega o recorrido, em apertada síntese, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a ausência de dialeticidade, bem como a inovação em sede recursal. No mérito, aduz que não cabe ao banco recorrido a discussão quanto a validade da compra, bem como a inexistência de danos morais.
5. Sentença:
“
JULGO improcedente o pleito autoral.
Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
” 6. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo a assistência gratuita concedida à recorrente, haja vista que aparente a sua hipossuficiência financeira, não havendo elementos nos autos que atestem de forma contrária, apesar da impugnação apresentada. Analisando os autos, entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, explico: Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte vulnerável demonstrar, ainda que minimamente, a procedência do seu pedido, o que não ocorreu. Observo dos autos que a parte recorrente sequer junta aos autos documento capaz de comprovar a sua alegação de que fora efetuado gasto em duplicidade, referente a sua fatura de cartão de crédito, cujo produção não compete a parte contrária, haja vista que se trata de documento que lhe restara encaminhado para pagamento. Desta feita não demonstra o autor nos autos os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o disposto no artigo 373, I do CPC. Não demonstrado qualquer ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais. Além do mais, no que tange ao requerimento para que a parte requerida seja compelida a apresentar nos autos a fatura do cartão, entendo tratar-se de inovação recursal, vez que não há nos autos tal pedido anteriormente a prolação da r. sentença a quo.
Sendo assim, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos. 7
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.